Tribunal: TJDFT
Processo: 0707576-70.2019.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0707576-70.2019.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LIA CELI FANUCK EMBARGADO: DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TJDFT DECISÃO O presente feito veio concluso a este Relator, para apreciação dos embargos de declaração da impetrante, registrados ID: 14187099, em 12/2/2020. Após determinar a vista da União e da Procuradoria de Justiça sobre os declaratórios, devolvi os autos à Secretaria do Conselho Especial para inclusão em pauta de julgamento virtual em 29/6/2020. Conforme certidão ID: 17426841, datada de 3/7/2020, os declaratórios foram incluídos na 11a Sessão Ordinária Virtual do Conselho Especial (período de 28/7 a 4/8). A il. Procuradoria de Justiça manifestou ciência a respeito da inclusão em pauta virtual (ID: 17732726). Em 24/7/2020, a impetrante, por meio de seu advogado, protocolizou a petição ID: 18058376, na qual requereu a “transferência do julgamento dos aclaratórios da sessão virtual para a próxima sessão TELEPRESENCIAL que se seguir”. Para tanto, justificou o pedido no fato de que o seu patrono tinha interesse em acompanhar a sessão telepresencial. Sem que houvesse conclusão dos autos para apreciação por este Relator da petição ID: 18058376, o feito foi retirado de pauta virtual, ex vi da certidão ID: 18112813. Na sequência, consta inclusão dos declaratórios na 13a Sessão Ordinária por Videoconferência – Conselho Especial, a ser realizada em 25/8/2020, às 13h30 (certidão ID: 18614813). Na data de hoje, determinei a retirada dos embargos de declaração de pauta telepresencial, com vistas a chamar o feito à ordem. Pois bem. Conforme Regimento Interno do TJDFT e Código de Processo Civil, cumpre ao RELATOR ordenar e dirigir o processo, lançando relatório e voto, decidindo incidentes processuais, requerimentos das partes, bem ainda e principalmente pedidos de inclusão / exclusão de processo de pauta de julgamento. Com efeito, em nenhum momento, foi autorizada por este Relator a retirada do presente feito da 11a Sessão Ordinária Virtual do Conselho Especial (período de 28/7 a 4/8), mormente porque, como visto alhures, o processo não veio concluso a este gabinete para apreciação da petição da embargante registrada no ID: 18058375. Não agiu, pois, a Secretaria do Conselho Especial com o costumeiro acerto, visto que suprimiu a competência deste Relator para dirigir e ordenar o processo. Outrossim, não é caso de julgamento por videoconferência (telepresencial). Primeiro, porque os embargos de declaração da impetrante não comportam sustentação oral (RITJDFT, art. 110, II; e CPC, art. 937). Segundo, porque, ainda que o advogado da impetrante tenha manifestado o interesse em acompanhar o julgamento dos declaratórios, não cabe a ele dispor sobre a conveniência, ou não, do julgamento virtual, principalmente – repita-se – quando inexiste possibilidade de sustentação oral. Esclareço que, se tem a parte ou o seu patrono interesse em conhecer os votos dos demais membros do Conselho Especial a respeito do seu recurso, deve observar que, no transcorrer da votação em sessão virtual, o magistrado permanece tendo a oportunidade de declinar o seu voto, inclusive, trazendo à tona as suas razões de decidir a favor ou em sentido contrário ao entendimento sufragado pelo Relator. A votação no ambiente virtual ocorre nos mesmos moldes do julgamento presencial, físico. A única diferente é o fato de que os magistrados não se encontram presentes, fisicamente, nas dependências do Tribunal. Por certo, a parte interessada terá acesso, via PJE, ao que fora decidido, após o encerramento da sessão virtual, com a divulgação do resultado do julgamento e a posterior publicação do acórdão. Venho, de forma reiterada, manifestando-me no sentido de que, nos tempos atuais, com o avanço da Pandemia do COVID-19, não há previsão de retorno das atividades presenciais, de modo que o julgamento, seja virtual ou por videoconferência, é uma realidade e equivale ao autêntico julgamento presencial, sem qualquer prejuízo à entrega da prestação jurisdicional e aos direitos e garantias das partes e de seus advogados. No presente caso, não havia justificativa plausível para retardar a entrega da prestação jurisdicional com a retirada dos declaratórios da pauta de julgamento virtual, a qual, insista-se, em nenhum momento, foi autorizada por este Relator. Aliás, cumpre destacar que, ao acompanhar o portal do magistrado na sessão no PJe, este Relator verificou que os declaratórios já estavam com votação aberta e haviam registrados cerca de dez votos. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a oposição ao julgamento virtual deve ser justificada (AgInt no AREsp 1602420/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/05/2020, DJe 14/05/2020). No caso, essa justificativa não se faz e não se fazia presente. Ao fim, quanto ao fato de o patrono da impetrante ter interesse em se fazer presente na sessão por videoconferência, a exemplo do que ocorreria caso fosse presencial, a Portaria Conjunta n. 72, de 26 de junho de 2020, prevê, em seu art. 5o, §2o, que, na retomada gradual do trabalho de forma presencial no âmbito do TJDFT, “(...) as sessões de julgamento no âmbito do segundo grau de jurisdição do Tribunal poderão continuar a ser realizadas por videoconferência, a critério dos magistrados” (grifo nosso). Em outros termos, no caso, ausente a possibilidade de sustentação oral e não havendo justificativa plausível para obstar o julgamento dos declaratórios em sessão virtual, não se cogita de julgamento por videoconferência sem anuência expressa do Relator, magistrado responsável pela direção e pela ordem do processo (CPC, art. 932, I e VIII). Ante o exposto, INDEFIRO o pedido ID: 18058375. Prossiga-se com a reinclusão dos declaratórios em pauta de julgamento virtual. Proceda a laboriosa Secretaria do Conselho Especial com estrita observância às determinações legais e judiciais, bem como ao Regimento Interno desta Casa de Justiça. I. Brasília, 18 de agosto de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador